Tribunal: CARF
Processo: 10980.907204/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.907204/2010-11
ACÓRDÃO
1004-000.370 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THALES DIS BRASIL CARTOES E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
De acordo com a Súmula CARF no 11: “não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. PARCELA NÃO CONFRIMADA DE IRRF. GLOSA MANTIDA.
A não comprovação de parcela de IRRF não declarada em DIRF enseja a
manutenção de sua glosa.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS NÃO DECLARADAS NA
DCOMP. ERRO QUE NÃO IMPEDE A ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO EM
SEUS REAIS CONTORNOS.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório (Súmula CARF no 168).
Nesse contexto, e uma evidenciado que não há incompatibilidade entre o
Saldo Negativo informado na DCOMP e o declarado em DIPJ, o erro de não
informar as estimativas compensadas na declaração de compensação não
constitui algo insuperável, razão pela qual não impede a apreciação do
mérito do indébito em seus reais contornos.
Dessa forma, devem os autos retornar a DRJ para que, superando a
premissa adotada, aprecie o mérito da compensação das estimativas na
formação do Saldo Negativo pleiteado.
ACÓRDÃO
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.370 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907204/2010-11
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, com retorno dos autos à DRJ para que, superando a premissa
adotada, aprecie o mérito das estimativas compensadas na formação do saldo negativo pleiteado.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 140/155) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 15-45.284, proferido pela 5a Turma da DRJ/SDR (fls. 105/109),
sem ementa.
De acordo com o relato da decisão de piso:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório que não
reconheceu o crédito de saldo negativo de IRPJ, nos seguintes termos (fl. 2):
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.370 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907204/2010-11
3

O contribuinte, em síntese, alega que (fls. 18/19):
O valor não confirmado na PER/DCOMP referente a IRRF-Imposto de Renda
Retido na Fonte no valor de R$ 3.253,12 foi devidamente registrado na
contabilidade do período em questão conforme documento em anexo (Razão
Contábil), sendo que o montante total para o período é de R$ 304.409,91.
Para a composição da totalidade do saldo negativo do ano de 2005 declarado na
DIPJ de 2006 deve-se ainda somar o montante de R$ 175.283,70 que não fora
declarado na PER/DCOMP e que se refere a pagamento de estimativas mensais de
2005 realizados através de outras duas PER/DCOMP (05417.90191.310706.1.3.02-
1268 e 42466.36934.310706.1.3.03-3105).
Demonstrativo de apuração do saldo negativo, a saber:
a) recolhimento de estimativa mensal (Darf): R$ 11.327.768,35;
b) compensação de estimativa mensal (Per/Dcomp): R$ 175.283,70;
c) retenções na fonte: R$ 304.409,91;
d) total (a+b+c): R$ 11.807.461,96;
e) valor devido DIPJ: R$ 11.110.538,32; f) Saldo Negativo IRPJ: R$ 696.923,64.
Anexa documentos para comprovar alegações (fls. 43/102).

Tramitado o feito, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente.
O sujeito passivo, então, interpôs o recurso voluntário. Em linhas gerais, sustenta,
em preliminar: (i) a ocorrência de prescrição intercorrente; e (ii) a não razoabilidade da duração
do processo. No mérito, argumenta que: (iii) o Saldo Negativo teria sido composto não só por
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.370 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907204/2010-11
4
estimativas pagas, como também compensadas, conforme informado em DIPJ; (iv) a glosa de IRRF
de R$ 3.253,12 seria indevida, conforme demonstra os documentos contábeis juntados na defesa;
e (v) a necessidade de buscar a verdade material.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos regimentais
para sua admissibilidade. Dele conheço, portanto.

Da prescrição intercorrente e não razoabilidade da duração do processo
Afasta-se, de plano, a alegada ocorrência de prescrição intercorrente, conforme
restou sedimentado na Súmula CARF no 11, aprovada pelo Pleno em 2006, que assim dispõe: Não
se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
E uma vez não aplicada a dita prescrição intercorrente, não há que se falar em vício
quanto ao tempo de duração do presente processo.

Da glosa de IRRF
De acordo com a DRJ:
[...]
Reexaminadas as informações constantes nas Declarações de Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf) apresentadas pelas fontes pagadoras, não se confirmaram
as alegações apresentadas, bem como os valores contabilizados pelo sujeito
passivo a tal título.
Para a fonte CNPJ no 00.00.000/0001-91, encontra-se apenas retenção no valor de
R$ 284.109,74, código de receita 6147 (produtos – retenção em pagamentos por
órgão público), cujo valor proporcional de IRPJ corresponde a R$ 17.047,05
(retenção de 5,85%, alíquota proporcional de IRPJ 1,20%), como reconhecido no
despacho recorrido (fl. 3). E para a fonte pagadora CNPJ no 33.066.408/0001-15, o
valor encontrado para a retenção foi de R$ 284.109,74 (fl.3). Deve-se, pois,
manter a glosa do valor de R$ 3.253,12.
Na determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do imposto pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.370 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907204/2010-11
5
(Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999; §4o
do art. 2o da Lei 9.430, de 1996).
Como regra geral relativa à tributação na fonte, tem-se:
Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em
duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos
ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado
pela Secretaria da Receita Federal.
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
pagamento.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
Com efeito, os registros contábeis apresentados pelo sujeito passivo não
constituem sucedâneos do comprovante anual de rendimentos pagos ou
creditados e de retenção de imposto de renda na fonte e, assim, não se revelam
como elementos inequívocos de prova a permitirem a utilização dos valores
informados a título de imposto retido na fonte, na medida em que, analisadas as
informações prestadas pelo sujeito passivo em seu pedido de compensação, os
valores glosados não foram identificados nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil a partir das informações prestadas pelas
fontes pagadoras por meio da Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte - Dirf.

Como se vê, a decisão recorrida, com relação ao IRRF, manteve a glosa de
R$ 3.253,12 por insuficiência de saldo. Nesse ponto, destaca a decisão que todas as retenções
confirmadas no sistema foram aceitas, sendo os documentos contábeis apresentados insuficientes
para comprovar eventual crédito adicional.
Pois bem.
De acordo com a Súmula CARF no 143, aprovada pela 1a Turma da CSRF em
03/09/2019:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.370 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907204/2010-11
6
Como se percebe, na hipótese de parcela de IRRF pleiteada não ser acompanhada
dos respectivos comprovantes de rendimentos, a jurisprudência consolidou que é possível a
apresentação de outras provas.
Nesse caso concreto, a Recorrente trouxe aos autos, por ocasião da manifestação
de inconformidade, apenas a cópia do seu Livro Razão (fls. 55/57), conta de Imposto a Recuperar.
Não há, porém, nenhuma conciliação dos lançamentos com as parcelas confirmadas
e não confirmadas, além do que não foram suportados com as respectivas Notas Fiscais e dados
das operações que não teriam sido consideradas.
Em razão, então, da ausência de comprovação cabal do alegado direito adicional, e
este ônus compete ao contribuinte à luz do artigo 170 do CTN, a glosa deve ser mantida neste
particular.

Das estimativas compensadas
Segundo a decisão recorrida:
[...]
Quanto ao pleito de inclusão de novas parcelas na composição do saldo negativo
do ano-calendário 2005 – montante de R$ 175.283,70 – não declarado
originalmente na PER/DCOMP, referente a supostos pagamentos de estimativas
mensais de 2005 que teriam sido realizados por meio de outras PER/DCOMP
(05417.90191.310706.1.3.02-1268 e 42466.36934.310706.1.3.03-3105), entendo
que o requerimento tem evidente natureza de pedido de retificação, incabível
nesta fase do procedimento, quando já materializada a decisão administrativa que
examinou o pedido original (Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/2005, arts.
57 a 59; e Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, arts. 77 a
79), textual:
[...]
Eventual exame desta matéria pelo Colegiado resultaria em subtração de
instância decisória, visto que não houve manifestação pela Autoridade Tributária
recorrida, bem assim, implicaria acréscimo, ainda que potencial, do direito
creditório postulado originalmente, comprometendo o exame de admissibilidade
para o exercício do direito postulado, bem como alargando indevidamente a lide
instaurada com a manifestação de inconformidade.
Voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório, referente a saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).

Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.370 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907204/2010-11
7
Percebe-se, assim, que o Colegiado a quo entendeu, no tocante às estimativas
compensadas (valor de R$ 175.283,70), que a falta de sua informação na DCOMP prejudica o seu
cômputo no valor do crédito ali pleiteado.
Com a devida vênia, não concordo com esse racional.
Isso porque, de acordo com a Súmula CARF no 168, aprovada pelo Pleno em sessão
de 06/08/2021, “mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório”.
Nesse sentido, cumpre observar que, no Acórdão no 9101-005.446, julgado à
unanimidade de votos com participação deste Julgador, foi decidido que:
[...]
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa
por parte da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um
impasse insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode apresentar
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo. Tal interpretação estabelece uma preclusão que inviabiliza
a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal. Não há como
acolher a ideia de preclusão total, sustentada no entendimento de que a
contribuinte pretende realizar uma nova compensação por vias indiretas, dentro
do processo, especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em que ela
não pretende modificar a natureza do crédito (saldo negativo de CSLL), nem seu
período de apuração (ano-calendário 2002), e nem mesmo aumentar o seu valor.
2 - Apesar de a decisão de primeira instância administrativa decidir não examinar
as informações que pretendiam justificar as divergências entre DCOMP e DIPJ,
sustentando seu entendimento na questão formal da impossibilidade de
retificação de DCOMP após ter sido exarado o despacho decisório, na hipótese de
nada ter sido informado na DIPJ a título de saldo negativo, o afastamento deste
óbice impõe o retorno à Unidade de Origem para exame do mérito do direito
creditório e das compensações declaradas pela Contribuinte.
ALEGAÇÃO DE ERRO PARCIAL NO PERÍODO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO.
CONSTATAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
FORMALIZAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Evidenciado que o sujeito passivo deixou de formalizar a compensação de débitos
ao saldo negativo alegado, não é possível suprir sua iniciativa e associar a
compensação dos débitos a outro direito creditório.

Pois bem.
Nessa situação, cumpre observar que o próprio despacho decisório (fl. 2) atesta que
o saldo negativo informado na DCOMP é igual ao declarado na DIPJ. Veja-se:
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.370 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907204/2010-11
8

Cabe ainda frisar que a Recorrente, no seu recurso voluntário, traz as DCOMPs das
referidas estimativas compensadas, esclarecendo também que:
O valor dos saldos negativos de IRPJ e CSL ficariam consignados na DIPJ de cada
ano, e conforme DIPJ referente ano de 2006, entregue em 2006 pela contribuinte
o saldo de IRPJ era de R$ 696.923,64, composto da seguinte forma:
[...]
Portanto com base na legislação vigente, a empresa tem o direito de solicitar a
restituição/compensação do valor de R$ 696.923,64, atualizado com base na taxa
SELIC acumulada a partir de 01 de janeiro de 2006. Valor este que pode ser
verificado na DIPJ apresentada pela empresa e devidamente homologada pela
RFB, sem qualquer alteração.
[...]
Ou seja, da tabela inicialmente apresentada, com composição do Saldo Negativo
em comento temos:

Nesse contexto, fato é que o erro de não informar as estimativas compensadas na
DCOMP, parcelas estas que também formam o Saldo Negativo em questão, não constitui algo
insuperável no contencioso administrativo, razão pela qual, ao contrário do que quer fazer crer a
decisão de piso, não há impedimento em se analisar o direito creditório em seus reais contornos.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário, determinando o
retorno dos autos para à DRJ para que, superando a premissa adotada, aprecie o mérito das
estimativas compensadas na formação do saldo negativo pleiteado
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.370 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907204/2010-11
9
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 287
DF CARF MF
Original